Tribunal: TJDFT
Processo: 0721614-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO LIMINAR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECUSAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REMOÇÃO DE BENS ABANDONADOS. AUSÊNCIA DE ESPAÇO EM DEPÓSITO PÚBLICO. OBRIGAÇÃO PROPRIETÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Havendo erro na determinação de obrigação de fazer estabelecida na decisão que concedeu antecipação de tutela recursal no Agravo de Instrumento, necessário afastar a obrigação de pagamento das astreintes fixadas e a reforma parcial da decisão. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido.

2. No caso dos autos, a parte agravada não abandonou bens móveis no imóvel da agravante, anteriormente locado pela agravada.

2.1. Não havendo espaço no depósito público, incabível a manutenção da obrigação da agravante de arcar com aluguel de depósito particular para manutenção de bens abandonados, sendo necessária a condenação da agravada à obrigação de fazer de remover os bens, fixando-se multa por descumprimento.

3. Estando as alegações da agravada dentro do mero exercício do direito de defesa, sem que se tenha verificado a incidência de qualquer uma das hipóteses do art. 80 do CPC, não há que se falar em litigância de má-fé.

4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.